Tribunal: TJSP
Processo: 0006905-90.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006905-90.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
KELTON LUCAS DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
2
VOTO:
008547
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0006905-90.2020.8.26.0496
AGRAVANTE:
KELTON LUCAS DOS SANTOS
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO DEECRIM 6a RAJ
(controle VEC no 1.018.196)
(PEC no 0005995-68.2017.8.26.0496)
(PEC
No
0009728-71.2019.8.26.0496

1503496-
93.2019.8.26.0196)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. Correção do cálculo de
penas. Sentenciado reincidente condenado por crime hediondo
ou equiparado. Consideração do lapso de 3/5 ou 60% para a
progressão. Nova redação da LEP que, embora pareça dúbia em
princípio, nada alterou na situação do reeducando, porquanto
não exige, textualmente, reincidência específica. DECISÃO
MANTIDA.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto por KELTON LUCAS DOS SANTOS contra a respeitável decisão que
homologou cálculo de pena elaborado com base no artigo 112, inciso VII, da Lei
de Execução Penal, considerando o agravante reincidente em crime hediondo
(fls. 13/17).
Busca a correção do cálculo de penas
apresentado, com aplicação do percentual de 40%, nos termos do artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal. Sustenta, em síntese, que a Lei no 13.964/09

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
3
criou o lapso temporal de 40% para progressão de regime, quando se tratar de
agente condenado por crime hediondo ou equiparado, tratando-se de norma
penal mais benéfica, que deve retroagir. Por fim, aduz que o requisito objetivo
de 60% para a progressão de regime, previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de
Execução Penal, só se aplica a agentes reincidentes específicos em crime
hediondo ou equiparado, hipótese diversa dos autos, já que se trata de agente
reincidente simples (fls. 1/4).
O recurso foi regularmente processado e
contraminutado (fls. 23/43), contando os autos ainda com decisão mantenedora
em sede de juízo de retratação (fl. 44) e respeitável parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, pelo desprovimento do agravo (fls. 52/55).
É o relatório.
O sentenciado, reincidente, cumpre pena
total de 14 (catorze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes, associação para o tráfico e roubo
circunstanciado, com término de cumprimento de pena previsto para 27 de
fevereiro de 2032 (fls. 5/8).
Em consulta ao inteiro teor do v. acórdão
nos autos do PEC no 0009728-71.2019.8.26.0496 (fls. 48/70 em apenso ao
processo de orgem), a confirmar a r. sentença condenatória, verificou-se que foi
reconhecida sua reincidência pelo delito anterior, cujas informações extraem-se
do boletim informativo de fls. 8/12 destes autos. Trata-se o crime antecedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
4
de roubo circunstanciado, considerado delito comum (condenação nos autos de
no 1503496-93.2019.8.26.0196).
Pois bem.
O agravo não comporta provimento.
Antes da vigência da Lei no 13.964/09,
para a concessão de progressão de regime prisional, o Direito de Execução
Penal previa, como requisito objetivo, o cumprimento do lapso de um sexto da
pena no regime anterior (LEP, art. 112, com a redação dada pela Lei no
10.792/03) ou, tratando-se de agente condenado por crime hediondo ou
equiparado, o resgate de dois quintos da pena, se primário, e de três quintos, se
reincidente (Lei no 8.072/90, artigo 2o, § 2o, com a redação dada pela Lei no
13.769/18).
A Lei de Crimes Hediondos, ao prever o
percentual de três quintos para a progressão de regime, limitou-se a mencionar
agente reincidente como condição à aplicação do lapso temporal mais severo,
sem distinguir a reincidência simples da específica. Confira-se a redação do
artigo 2o, § 2o, Lei no 8.072/90, com a redação dada pela Lei no 13.769/18:
“A progressão de regime, no caso dos
condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á
após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 112
da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
5
Penal).”
Vozes respeitáveis na doutrina e na
jurisprudência passaram a sustentar, então, que o lapso temporal mais gravoso
três quintos restringia-se aos agentes reincidentes específicos em crime
hediondo ou equiparado. Ao debruçar-se sobre o tema e visando a uniformizar a
interpretação de lei federal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que:
“A Lei n.o 11.464/07 afastou do ordenamento
jurídico o regime integral fechado imposto aos condenados
por crimes hediondos e equiparados, assegurando-lhes a
progressão de regime prisional após o cumprimento de 2/5
(dois quintos) da pena, se primário, e 3/5 (três quintos), se
reincidente, sem distinção entre condenação anterior por
crime comum, como no caso, ou por hediondo ou
equiparado. Não há, assim, exigência de que a reincidência
seja específica.” (STJ, Quinta Turma, HC 173.992/MS, Rel.a
Min.a Laurita Vaz, j. em 03/05/2012, DJe de 10/05/2012)
A celeuma jurídica foi apaziguada e, a
partir do posicionamento do Tribunal da Cidadania, consolidou-se o
entendimento de que, cuidando-se de agente reincidente, condenado por crime
hediondo ou equiparado, aplica-se o percentual de três quintos para a
progressão de regime, mostrando-se irrelevante perquirir se se tratava de
reincidência simples ou específica.
Com a vigência da Lei no 13.964/19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
6
promoveram-se diversas alterações no Direito de Execução Penal e a discussão
em questão foi retomada.
Convém inicialmente destacar que o § 2o
do artigo 2o da Lei no 8.072/90 que, como já mencionado, tratava dos lapsos
temporais para progressão de regime para o agente, primário ou reincidente,
condenado por crime hediondo ou equiparado foi revogado expressamente pela
novel legislação (Lei no 13.964/19, art. 19), de sorte que a matéria em questão
passou a ser tratada no artigo 112, incisos V e VII, da Lei de Execução Penal:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada em forma progressiva com a transferência para
regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz,
quando o preso tiver cumprido ao menos:
(...)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
(...)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; (...)”
Como visto, embora o artigo 112, inciso
VII, da Lei de Execução Penal, possa numa superficial interpretação levar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
7
intérprete a concluir que o requisito objetivo de 60% da pena corporal se
restrinja aos reincidentes em crime hediondo ou equiparado cujo crime anterior
também seja hediondo ou equiparado, como entendeu a Defesa, tal conclusão
mostra-se, a meu sentir, equivocada.
Ainda que a redação dada ao inciso VII
não prime pela melhor técnica e pudesse ser mais clara, de modo a prevenir-se
interpretação equivocada, o fato é que a intenção do legislador foi a de se referir
àquele que, no cometimento de um crime hediondo ou equiparado, teve
reconhecida sua reincidência por delito anterior, hediondo/equiparado ou
comum.
Isso porque, se a lei penal não traz
palavras inúteis, tampouco deixa de trazer aquelas necessárias, de modo que,
fosse a intenção do legislador que cuidasse o inciso VII do artigo 112 da LEP
apenas de reincidentes específicos em crimes hediondos, teria colocado a
expressão “reincidente específico na prática de crime hediondo ou equiparado”,
o que não acontece, mesmo porque toda vez que a lei quis se referir ao
reincidente específico, o fez de forma expressa, como no artigo 83, V, do Código
Penal.
E
despropositado
cogitar-se,
como
pretende a Defesa, da aplicação ao agravante, reincidente que é, do percentual
de 40% previsto no inciso V, que não deixa dúvidas quanto a abranger
exclusivamente réus primários aos empregar a expressão “se for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
8
primário”.
Assim sendo, por óbvio, a interpretação
esposada pelo r. Juízo ao negar o pleito defensivo é a correta, porquanto, repise-
se que, na ausência do termo “reincidente específico”, as frações previstas nos
incisos II, IV, VII e VIII do artigo 112 da LEP têm sua aplicação baseada na mera
recidiva, independentemente de qual seja a natureza do delito anterior.
Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
COLETIVO.
COLETIVIDADE
DELIMITADA.WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE
ANTICRIME. APLICAÇÃO DE PORCENTAGEM ALEGADA
MAIS
BENÉFICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - A
jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça é firme
ao declarar que a condição de reincidente, uma vez
adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade
das penas somadas, não se justificando a consideração
isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de
percentuais diferentes para cada uma das reprimendas.
Precedentes deste STJ. III - No presente caso, o eg. Tribunal
de origem determinou que fosse observada a porcentagem
de 60 %, em razão da prática de crime hediondo, para o
reincidente (ainda que não específico) - tal qual já
acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o
mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
9
forma de fração (3/5). IV No mesmo sentido, as decisões
recentes: HC 607506, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Dje 01/09/2020; e HC 596031, Sexta
Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Dje 27/08/2020. V - Assim,
o v. acórdão combatido se encontra em conformidade com
o entendimento desta eg. Corte Superior de Justiça sobre a
matéria, não havendo que se falar, pois, em
constrangimento ilegal. Habeas corpus coletivo não
conhecido.” (HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
22/09/2020,
DJe
29/09/2020)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS.
FRAÇÕES DIFERENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO
PESSOAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.AGRAVO DESPROVIDO. [...] II
- "É firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça,
no sentido de que a 'condição de reincidente, uma vez
adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade
das penas somadas, não se justificando a consideração
isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de
percentuais diferentes para cada uma das reprimendas'
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, DJe 10/9/2015" (AgRg no HC n. 476.422/MG,
Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
08/03/2019).” (AgRg no HC 471.873/MG, Rel. Ministro
FELIX
FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
16/05/2019, DJe 22/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006905-90.2020.8.26.0496 -Voto no 008547
10
De rigor, portanto, a manutenção da
respeitável decisão combatida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora